Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737075-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUDMILLA ALVIM DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ACRÉSCIMO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. LAUDO APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL. INSURGÊNCIA. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM MOMENTO DE SUPERAVIT FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. CÁLCULO DO VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS SEMELHANTES ADOTADOS PELO EXPERT E PELA PARTE INSURGENTE. RESERVA MATEMÁTICA VENCIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE MENÇÃO NO LAUDO NÃO VERIFICADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CREDORA. NÃO CONSTATAÇÃO. OFENSA ÀS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatando-se que o título em liquidação deferiu o pagamento de benefícios especiais à participante, entendendo pela inexistência de implicações na fonte de custeio em períodos de superávit técnico, pode-se afirmar que inclui, dentre os deferimentos, a suspensão de contribuições em tais períodos, de sorte que, entender de modo contrário configura verdadeira afronta à coisa julgada. 2. Prevalecem os cálculos efetuados pela perícia judicial quando, não obstante o resultado final dos valores, percebe-se que os parâmetros utilizados pelo expert coincidem com os apontados pelo devedor, máxime porque realizados com isenção, imparcialidade, e em estrita observância dos termos fixados na decisão judicial. 3. Não há que se falar em ausência de indicação do valor da Reserva Matemática Vencida quando evidenciado que o laudo pericial notadamente traz a respectiva apuração do valor referente à diferença dos benefícios pretéritos. 4. Inexistindo equívoco na decisão agravada quanto às insurgências em relação ao laudo apresentado pelo expert, descabida qualquer alegação de enriquecimento ilícito da credora ou ofensa à normas legais ou infraconstitucionais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão violou os artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, 917, do Código de Processo Civil, apontando equívocos nos cálculos do laudo pericial, cuja homologação favorece o enriquecimento ilícito da ora recorrida, isso porque: a) não foram apuradas todas as diferenças de contribuições previdenciárias, devidas em favor da PREVI, ausente o período de 01/2013 a 12/2013, interregno em que verificado superávit técnico; b) o valor atual das contribuições futuras (VACF), utilizado na apuração da descobertura da Reserva Matemática calculado a partir de fórmula atuarial diversa daquela constante da Nota Técnica Atuarial do Plano de Benefícios no 1; c) não foi indicado o valor da Reserva Matemática Passada, decorrente das diferenças retroativas de benefício. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 35088446 - Pág. 16). A recorrida, em contrarrazões, pugna pela majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, e 917, do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “(...) o título em liquidação, ao permitir o pagamento de benefícios especiais à participante, entendeu pela inexistência de implicações na fonte de custeio em períodos de superávit técnico, o que inclui a suspensão de contribuições. Entender, portanto, de modo contrário, configuraria verdadeira afronta à coisa julgada (...) os parâmetros utilizados pelo perito para cálculo da recomposição de reserva matemática (ID 98747019 dos autos de origem – p.29), coincidem exatamente com aqueles apontados pela própria devedora/agravante (ID 95510255 dos autos de origem e repetidos no presente recurso) (...) Compulsando os autos, entretanto, em especial o laudo pericial impugnado (ID 98747019 dos autos de origem), constata-se que o apêndice 02 traz a respectiva apuração da diferença passada (...) conquanto a agravante defenda a imprescindibilidade da indicação do valor da Reserva Matemática Vencida, a memória de cálculo por ela apresentada no início do cumprimento de sentença (ID 69896639 dos autos de origem) sequer abrange tais valores, mas apenas variações futuras, não sendo crível que, somente porque apresentada por um perito judicial imparcial deva conter especificamente tais importes.” (ID 34240401). Com o se vê dos excertos suso transcritos, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029